Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705074-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: IL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME EMBARGADO: WALTER SPIELKAMP DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por IL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA – ME em face da decisão de ID 43751087, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de antecipação da tutela formulado na peça recursal de ID 43552362. O embargante sustenta que a referida decisão foi obscura, ao considerar que a indicação da origem da dívida em execução seria relevante para o exame do pleito, e omissa, ao não analisar a justificativa apresentada para amparar o perigo da demora (possibilidade de não receber o valor devido pelo agravado). Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para, [...] sanando a omissão e a obscuridade, (i) aplicar o princípio da abstração ao presente caso, tornando indiferente o declínio da causa debendi, uma vez que o débito perseguido se funda em título cambial e (ii) reconheça o perigo na demora, fundado na possibilidade de recebimento dos valores pelo agravado e, consequentemente, esvaziamento da execução. [...] Subsidiariamente, caso este Relator entenda que os Embargos não são cabíveis, pugna por seu recebimento como Agravo Interno (ID 43861547). Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se o embargado para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator